Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704164-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO RECORRIDO: SETEMBRINO DE MENEZES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA R. SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AD EXITUM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DESCABIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. EX PERSONA. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A decisão contrária aos interesses da parte apelante não se confunde com a ausência de fundamentação do ato decisório recorrido. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença. 2. Segundo preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se pautar, sempre, em obrigação certa, líquida e exigível. 3. Na hipótese dos autos, cuida-se de embargos à execução propostos sob a alegação de excesso de execução dos honorários advocatícios de êxito contratados, por irregularidades na forma de cobrança. 4. Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que há excesso de execução, na medida em que não há inadimplemento absoluta da obrigação por parte do executado, apenas atraso no pagamento da verba de sucumbência ad exitum, o que enseja aplicação de multa e juros de mora. 5. Não obstante, observa-se que o executado obteve ciência da cobrança via e-mail, o que pode ser considerado como interpelação extrajudicial da mora ex personae, nos termos do art. 397, do CPC, bem assim, diante da fixação no contrato de comunicação das partes por e-mail. 6. Nessa linha é o Enunciado no 619 da VIII Jornada de Direito Civil: “A interpelação extrajudicial de que trata o parágrafo único do art. 397 do Código Civil admite meios eletrônicos como e-mail ou aplicativos de conversa on-line, desde que demonstrada a ciência inequívoca do interpelado, salvo disposição em contrário no contrato”. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Redistribuição do ônus de sucumbência. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 421, § 1o, do CPC, ao argumento de que o contrato celebrado também faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), havendo estipulação expressa da cláusula penal (compensatória/moratória). Defende ser incontroversa a inadimplência do ora recorrido, devendo ser aplicada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total; e c) artigo 917, § 3o, do CPC, porquanto caberia ao embargante, ora recorrido, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda à exordial. Verbera que a alegação de excesso de execução deveria vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas sobre a incorreção do montante devido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que em todas as publicações constem o nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.618.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 421, § 1o, e 917, § 3o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto resistido: “importante registrar que não subsistem motivos para rejeição liminar dos embargos à execução. Isso porque infere-se dos autos que o embargante, ora apelado, trouxe planilha de cálculo do valor que entende devido (...). A vantagem econômica obtida pelo apelado foi de R$ 206.944,44 (duzentos e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), montante que serve de base de cálculo para a apuração dos 12% (doze por cento) dos honorários advocatícios contratuais de êxito, o que configura a importância de R$ 24.833,33 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Considerando, pois, o encerramento da execução fiscal na Justiça Federal, com o auferimento de vantagem pecuniária ao apelado, tem-se por adimplido o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, notadamente porque houve o pagamento das parcelas relativas aos serviços contratados (...). No particular, não se observa descumprimento das obrigações por parte do apelado, o que afasta a possibilidade de cobrança da cláusula penal de 20% (vinte por cento), como pretende a apelante” (ID 60150818). Logo, para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.462.005/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024. Da mesma forma, o apelo não poderia seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027